Tribunal: TJMT
Processo: 1000251-54.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000251-54.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CAMILO RAMOS DOS SANTOS - CPF: 079.332.401-78 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), REINALDO DIAS DE LIMA - CPF: 230.114.911-00 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000251-54.2019.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Camilo Ramos dos Santos

Recorrido(s):

Departamento Estadual de Trânsito

Estado de Mato Grosso

Reinaldo Dias de Lima

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de fevereiro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS. VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA QUE PERMANECE SOB O PROPRIETÁRIO INFORMADO NO REGISTRO DO BEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS ENTES PÚBLICOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o Reclamante, ora Recorrente, alega ter alienado o seu veículo
GM/CHEVETTE JUNIOR (Nacional), Fabricação/Modelo 1992/1992, Cor Vermelha, Placa JYS4785, RENAVAM 00126111502, Placa JYS4785, para o Sr. REINALDO DIAS DE LIMA, na data de 13.02.2012
, ao senhor
REINALDO DIAS DE LIMA e que realizou o reconhecimento de firma do Documento Único de Transferência de Veículo (DUT) no ato da venda. No entanto, o adquirente não realizou a transferência de propriedade do bem.

2. Verifico que o autor visa a declaração de venda do veículo e a transferência dos débitos a terceiro (REINALDO DIAS DE LIMA), por isso, inexistindo prévia comunicação da venda do veículo ao DETRAN/MT, nos termos do disposto no artigo 134 do CTB, não há como reconhecer que houve a pratica de ato ilícito pela autarquia de trânsito ou pelo Estado de Mato Grosso, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva destes para responder a presente demanda.

3.
Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
Desse modo, da própria narrativa evidencia-se que se há alguma falha na prestação de serviço não decorre de nenhum ato do DETRAN/MT ou do Estado de Mato Grosso, sendo latente a ilegitimidade passiva das pessoas jurídicas arrolados no polo passivo. Quanto a pretensão de obrigação de fazer transferência de veículo, além da ilegitimidade das do DETRAN/MT e Estado de Mato Grosso, verifica-se a ausência de interesse, pois não estabularam nenhum negócio jurídico com a parte requerente.
Registra-se, por oportuno, que a ação declaratória é utilizável quando há algum tipo de incerteza vinculada à relação jurídica, o que não se apresenta no caso dos autos em que, aparentemente, o que se tem é mero descumprimento contratual entre a alienante e o adquirente que não transferiram o bem móvel no registro próprio junto à autarquia do trânsito.
O contrato de compra e venda firmado entre a parte autora e o adquirente identificado nos autos foi descumprido, de modo que a parte requerente deve adotar as medidas cabíveis contra a parte supostamente inadimplente na relação contratual, notadamente porque a autarquia de trânsito é pessoa jurídica de direito público estranha ao negócio entre os particulares
. Portanto, não há aptidão do provimento requerido para a satisfação do direito, mormente diante da dicção do art. 134 do CTB (...)No caso, além dos entes públicos não integrarem a relação jurídica primária da qual a parte autora pretende extrair efeitos, não há incerteza quanto à exata interpretação do contrato. Como dito, há, aparentemente, tão somente, inadimplemento contratual”.

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto, reconhece-se, de ofício, a ilegitimidade passiva do DETRAN/MT e do Estado de Mato Grosso para a pretensão de obrigação de fazer transferência de veículo, e a ausência de interesse processual, na modalidade adequação, para a ação declaratória de alienação de veículo com vistas à isenção de tributos, multas e taxas e, por consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VI do CPC.
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator